Tribunal: TJDFT
Processo: 0710925-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PODER-DEVER DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.
1. A preliminar de inadequação da via eleita se confunde com o próprio mérito da demanda, pois demanda valoração da prova pré-constituída, devendo ser rejeitada.
2. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
3. No caso, a portaria de instauração do processo administrativo disciplinar foi precedida pela tramitação prévia de procedimento investigativo preliminar, no qual, a partir de denúncia recebida por meio da Ouvidoria, foram observados elementos que sugerem a existência de eventual responsabilidade administrativa do servidor impetrante.
4. Não se vislumbra qualquer ilegalidade no procedimento adotado, considerando, à luz da indisponibilidade do interesse público, o poder-dever em razão do qual a Administração está obrigada a atuar positivamente, visando apurar a prática de infrações disciplinares eventualmente praticadas por aqueles com quem ela tenha algum vínculo especial, como seus servidores.
5. Estando a Administração Pública no regular exercício de suas atribuições, qualquer interferência de natureza jurisdicional sobre o mérito de suas deliberações representaria uma violação à separação de poderes que não pode ser tolerada.
6. Segurança denegada.